Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-26.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DIAS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO ROTA DA SEDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OPERAÇÕES POLICIAIS. LEGALIDADE. COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATOS PREPATÓRIOS E ORDINÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. 1. A hipótese dos autos deixa evidente que o contato prévio dos agentes policiais com os implicados na investigação não ultrapassou o limite do indispensável para a coleta de elementos de informação mínimos capazes de consubstanciar a etapa preparatória ao pedido de infiltração e de comunicação da ação controlada. 2. Antes da autorização para a infiltração de agentes, não houve, de maneira plena, atuação dos agentes policiais como membros da organização criminosa investigada, mas apenas a realização de contatos introdutórios e ações simuladas de interesse pelos produtos comercializados pelas empresas investigadas, em regular e ordinária atividade investigativa própria da atividade policial. 3. De igual maneira a ação controlada foi inicialmente realizada pela autoridade policial de modo preparatório a fim de viabilizar a coleta de informações mínimas para os requerimentos dos pedidos cautelares e, visando sobretudo a segurança dos agentes envolvidos, e nos termos da lei, a medida investigativa foi comunicado à autoridade judicial que, prontamente, cientificou-se do ato e estabeleceu limites para o seu regular prosseguimento. 4. A intensa e complexa atividade investigativa realizada nestes e nos autos desmembrados, cujos réus já foram julgados, revelam substanciosas provas comuns a respeito dos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e lavagem de ativos praticados também pelo acusado ora recorrente. 5. No caso concreto, durante o intenso processo de apurações da então denominada “Operação Rota da Seda”, foram autorizadas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal e telefônico, ação controlada, infiltração de agentes, busca e apreensão, dentre outras, as quais possibilitaram o conhecimento de um complexo e engenhoso esquema de desmanche de veículos subtraídos no Estado de São Paulo, que posteriormente eram enviados a Goiânia, onde as peças eram categorizadas e separadas em kits e, dessa forma, remetidas para revenda em lojas de peças usadas em Goiânia e no Distrito Federal, no Setor H Norte, em Taguatinga. 6. Diversamente do que sustenta a Defesa, o d. Juiz sentenciante bem apreciou o extenso acervo probatório, realizando de maneira detalhada e individualizada a análise das condutas atribuídas ao apelante. Evidente que, por se tratar de imputação relativa ao crime de organização criminosa, indispensável se mostrou, mesmo ao tratar de processo/traslado específico do recorrente, a análise das condutas referentes aos demais integrantes da associação criminosa. 7. Diversos foram os veículos identificados durante a investigação policial como sendo objetos de furto ou roubo, conforme ocorrências citadas nos respectivos relatórios constantes do processo, cujas peças, na forma de kits e “pacotes”, estavam sendo negociadas pela organização criminosa. 8. Ainda que tais veículos, ou peças, não tenham sido apreendidos, necessariamente, no interior do estabelecimento no qual o apelante exercia a função de gerente, os demais elementos de prova dão conta, indene de dúvidas, de que eles se destinavam a abastecer o acervo criminoso da organização em questão. 9. Em sentido contrário do que sustentado pela Defesa, o fato de o proprietário de umas das lojas investigadas integrar o núcleo de Goiânia como um dos líderes da organização, por certo, não exclui a participação de outros integrantes também nessa função de comando. Tanto é assim que o §3o do art. 2o da Lei 12.850/2013, ao tratar de hipótese de agravamento de pena, expressamente prevê a situação de “quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”. 10. No caso, a organização criminosa estava estruturalmente ordenada e, ainda que informalmente, encontrava-se caracterizada pela divisão de tarefas. Essa é a compreensão, segura, que se extrai de todo o acervo probatório constante dos autos, amparado em ampla e complexa investigação policial. Não por outro motivo essa e. 1a Turma Criminal já havia, em outros processos envolvendo os mesmos fatos, concluído pela existência dos elementos indispensáveis a configuração do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. 11. Os elementos de prova produzidos no processo evidenciam que o ora acusado adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, e, assim o fez, ainda, no exercício de atividade comercial, incidindo, dessa forma, na conduta do §1o do art. 180 do Código Penal. 12. Consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, de tal modo que a sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos relacionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases da lavagem de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução). Em outros termos, não se faz necessária a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de lavagem de dinheiro. 13. Constata-se que o apelante inseria peças de veículos adquiridos de forma ilícita (oriundos de receptações) nos estabelecimentos comerciais, ocultando a ilicitude da origem, dissimulando-a com a venda aos consumidores e incorporando os valores obtidos nas atividades da empresa. 14. Correta a aplicação da agravante do §3o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, uma vez que restou comprovado que o apelante exercia o comando coletivo da organização criminosa (núcleo Goiânia). 15. Quanto à unificação das penas, inviável a aplicação da regra da exasperação do crime continuado, porque ausentes os requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva do art. 71 do Código Penal. 16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação improvida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo: a) a declaração de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que são ilícitas, com a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Para tanto, aduz que as provas foram obtidas através de infiltração de agentes e de ação controlada, ambas realizadas sem prévia autorização judicial e sem comunicação ao juízo, em descompasso com a lei; b) a absolvição dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e receptação, por ausência ou insuficiência de provas para a condenação; c) subsidiariamente, o afastamento da agravante consistente na chefia de organização criminosa prevista no § 3o do artigo 2o da Lei 12.850/2013; d) o reconhecimento da continuidade delitiva com reflexos na pena pecuniária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, em relação ao pedido de declaração de nulidade das provas produzidas, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a ação controlada não exigir prévia autorização judicial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o caso dos autos tratou de ação controlada, iniciada sob os auspícios do diploma anterior (Lei n. 9.034/1995), mas que perdurou na vigência da Lei n. 12.850/2013, que, no tocante ao instituto, não destoa do regramento anterior, e não exige prévia autorização judicial. A ação controlada foi previamente comunicada ao juízo e ao Ministério Público, nos termos do artigo 8o, § 1.o, da Lei n. 12.850/2013. A comunicação prévia visa a proteger o trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente público” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, referente aos pedidos constantes nas alíneas “b”, “c” e “d” do relatório acima, porquanto rever as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, não merece trânsito o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020